Tribunal: STF
Processo: HC 266203
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudete Ap da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.036.898/SP (evento 2).



    A paciente foi presa em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, porquanto baseada unicamente na quantidade de entorpecentes apreendidos e na gravidade abstrata do delito. Argumenta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. Salienta a ausência de elementos concretos que indiquem o risco de reiteração delitiva e a periculosidade da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusada pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (46,4g de maconha, 165,80g de crack e 14,2g de cocaína), além de dinheiro em espécie e balança de precisão, indicando mercancia ilícita. 



    3. A parte agravante alegou constrangimento ilegal, argumentando que a decisão se baseou em fundamentos genéricos e que não há elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, sendo a acusada primária, de bons antecedentes, sexagenária e lavradora. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade concreta do delito e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    5. A gravidade concreta do delito foi demonstrada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de dinheiro e instrumentos típicos da traficância, indicando a inserção da acusada em uma cadeia estruturada de fornecimento e distribuição de entorpecentes. 



    6. A ausência de endereço fixo e de atividade laboral remunerada reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inviável, dada a gravidade concreta da conduta e a inadequação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ao caso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que a paciente foi presa em flagrante delito, ocasião em que resultou na “apreensão de 5 porções de maconha (46,4g), 26 porções e uma porção grande de crack, esta última divida em três pedaços (165,80g), e uma porção de cocaína em pedra bruta (14,2g) além da importância de R$ 1.930,00 e uma balança de precisão (...) com a quantidade apreendida seria possível fazer entre 46 a 92 cigarros de maconha, entre 113 a 142 carreiras de cocaína e entre 663 a 142 cachimbos de crack” - convertida, posteriormente, em prisão preventiva. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou (evento 6):



    "(...)



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de 5 porções de maconha (46,4g), 26 porções e uma porção grande de crack, esta última divida em três pedaços (165,80g), e uma porção de cocaína em pedra bruta (14,2g) além da importância de R$ 1.930,00 e uma balança de precisão. 



    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo. 



    Entretanto, na hipótese dos autos, a quantidade de substâncias apreendidas, se revela absolutamente suficiente para a mercancia com a quantidade apreendida seria possível fazer entre 46 a 92 cigarros de maconha, entre 113 a 142 carreiras de cocaína e entre 663 a 142 cachimbos de crack1 . Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). 



    Ingressando de maneira mais aprofundada no periculum in libertatis, NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    No ponto, dimana dos autos que, durante patrulhamento, policiais visualizaram a autuada entregando algo pela janela de sua residência para uma terceira pessoa identificada como Jaqueline (nome social). Ao perceber a presença da viatura, Jaqueline colocou algo na boca e se evadiu do local de bicicleta, sendo posteriormente abordada. Na revista, retirou da boca uma embalagem contendo substância de cor bege, aparentando ser crack (0,9g), declarando ter adquirido a droga momentos antes de Claudete pela quantia de R$ 50,00, a pagar posteriormente, e que no dia anterior já havia comprado outra porção de crack da mesma pessoa.



    Em seguida, os policiais se dirigiram à residência da autuada, a qual, questionada, admitiu a venda recém-efetuada e declarou que comercializava drogas por necessidade, obtendo-as de fornecedora conhecida como “Ziana”, residente em São José do Rio Preto, inclusive tendo efetuado depósito no valor de R$ 900,00 em favor da filha desta, no dia 09/08/2025, como pagamento de entorpecentes. 



    Com a anuência da própria autuada, procedeu-se à busca domiciliar, sendo localizadas sob a cama 5 porções de maconha (46,4g), 26 porções de crack e mais 1 porção grande dividida em 3 pedaços de pedra bruta de crack (165,80g), e 1 porção de cocaína em pedra bruta (14,2g). Ainda foram apreendidos R$ 1.930,00 em espécie, um comprovante do depósito de R$ 900,00, 4 aparelhos celulares, uma balança de precisão e uma tesoura, objetos comumente utilizados no fracionamento e embalagem de drogas.



    (...)



    A expressiva quantidade e diversidade de drogas, somadas ao dinheiro e apetrechos típicos da traficância, indicam a amplitude e intensidade da atividade criminosa, sugerindo inclusive o abastecimento de outros pontos de venda, ampliando o impacto social nocivo de sua conduta. 



    Embora se trate de ré primária, a gravidade concreta do delito e o poderio de tráfico revelado evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, pois, em liberdade, há alta probabilidade de que retome a lucrativa atividade ilícita que desenvolvia. 



    O tráfico de entorpecentes, especialmente quando praticado em tal escala e diversidade, possui forte apelo econômico, oferecendo ganhos rápidos e elevados, o que acentua o risco de persistência criminosa e a necessidade de interromper o ciclo de abastecimento ilícito.



    (...)”



    Nessa linha, o Tribunal local, em sede de habeas corpus, reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, à seguinte consideração: (evento 7):



    "(...).



    Está presente o requisito da prisão preventiva como garantia da ordem pública para resguardar a sociedade e evitar a prática de novos crimes, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente. 



    Afinal, trata-se de crime equiparado a hediondo, e as circunstâncias do caso concreto indicam a prática da mercancia, notadamente diante da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 5 porções de maconha, pesando 46,4g, 26 porções de crack e mais 1 porção grande dividida em 3 pedaços de pedra bruta de crack, pesando 165,80g, e 1 porção de cocaína em pedra bruta, pesando 14,2g além de uma balança de precisão e R$ 1.930,00 em espécie (auto de exibição e apreensão fls. 34/35). 



    Ademais, os policiais “tinham conhecimento através de denúncia” que a paciente realizava tráfico de drogas e a avistaram entregar algo pela janela de sua residência a Jaqueline, que foi abordada e “entregou aos policiais 1 embalagem contendo substância de cor bege aparentando ser crack (pesando 0,9g), declarando que a substância seria para uso próprio e que havia acabado de adquirir de Claudete pela quantia de R$50,00 para pagar posteriormente, bem como que na data de ontem teria adquirido também de Claudete uma porção de crack pela mesma quantia”.



    Consta ainda que a própria paciente “admitiu que tinha acabado de vender uma porção de crack para Jaqueline pela quantia de R$50,00 e que estaria comercializando drogas na cidade por necessidade” (fls. 31). 



    A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (STJ: HC 410.511, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 6.2.2018).



    (...)”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva da paciente ao fundamento de que (evento 2):



    “(...)



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos, destacando a grande quantidade e variedade das drogas, somando-se em 5 porções de maconha (46,4 g), 26 porções e mais uma porção grande de crack, esta última divida em três pedaços (165,80g), e uma porção de cocaína em pedra bruta (14,2g). 



    O Magistrado apontou que os elementos indicam a mercancia, pois as drogas apreendidas seriam suficientes para confeccionar 46 a 92 cigarros de maconha, entre 113 a 142 carreiras de cocaína e entre 663 a 142 cachimbos de crack. 



    A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Cito: (AgRg no HC n. 1.028.040/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Ademais, a circunstância de a Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente